Tribunal: TCU
Processo: 007.697/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2782/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.697/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Riccelli Cavalcante de Lima (XXX.170.723-XX); Alex Anderson de Sousa Barbosa (XXX.760.013-XX); Alexandre Pinheiro e Silva (XXX.371.553-XX); Antonio Miguel Leao Filho (XXX.112.368-XX); Cleiton dos Santos Moura (XXX.722.003-XX); Erico Leopoldino Mota (XXX.408.823-XX); Felipe de Oliveira Lima (XXX.728.675-XX); Francisco Isaac Borges Morais (XXX.111.373-XX); Ricardo Jorge de Almeida Queiroz Filho (XXX.921.724-XX); Victor Matheus Chaves Martins (XXX.320.735-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.